Tribunal: TJMT
Processo: 1028306-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028306-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ELIACIR PEDROSA DA SILVA - CPF: 328.179.321-53 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NATALI SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 111.191.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO - CNPJ: 00.089.976/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, com a finalidade de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização dessa impenhorabilidade em situações excepcionais, onde a penhora não comprometa o mínimo existencial, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

No caso concreto, foi determinada a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante, não se verificando risco de comprometimento da sua subsistência ou de sua família.

4.

Não há impedimento à manutenção da penhora, pois, além de não comprometer o mínimo necessário à dignidade da parte devedora, atende ao interesse público de satisfação do crédito decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIACIR PEDROSA DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MM. Juíza Célia Regina Vidotti, que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n. 1034813-95.2021.8.11.0041, originado da Ação Civil Pública no 0017886-33.2005.811.0041, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido ministerial e, com isso, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto dos proventos recebidos pela requerida, ora agravante, do Estado de Mato Grosso, excluídos, apenas, os descontos oficiais (imposto de renda e previdência, se houver).

Nas razões recursais, a executada alega que os valores de proventos são impenhoráveis os valores de proventos e que a magistrada não considerou que a penhora mensal no patamar fixado compromete a sua subsistência e de sua família, bem como o pagamento de seus compromissos com empréstimos consignados.

Assegura, neste contexto, que seu direito encontra amparo no art. 833, IV, do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
“possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna”,
que entende prejudicado com a medida

Diz que, considerando os vários empréstimos descontados em folha, além dos demais descontos estabelecidos anteriormente, acrescida da penhora determinada, está inserida em posição de hipossuficiência.

Discorre acerca de suas despesas fixas mensais, ponderando que deve ser assegurado o
“mínimo necessário para que não haja endividamento e impossibilidade de sustento digno”
.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a penhora formulada.

A liminar recursal foi indeferida - id. 192959196.

As contrarrazões vieram ao id. 200392190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a executada, ora agravante teve parte de seus proventos de aposentadoria penhorada para pagamento da condenação exarada nos autos da Ação Civil Pública no 0017886-33.2005.811.0041, que, ao reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa a ela imputados, determinou o ressarcimento dos danos causados ao erário municipal.

Nesse contexto, o cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de parte (30%) dos proventos de aposentadoria, percebidos pela executada, ora agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica
, no inciso IV do artigo 833. Senão vejamos
:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

A rigor do mencionado dispositivo legal, os valores percebidos a título de proventos de aposentadoria, são, em regra, impenhoráveis.

Na concepção da norma, essa restrição se faz necessária como forma de assegurar ao devedor, a preservação de recursos financeiros suficientes para garantir a segurança alimentícia para ele e sua família.

Todavia, nem de longe o legislador pretendeu blindar o devedor do cumprimento de suas obrigações.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua flexibilização, desde que a constrição da verba não importe em vilipêndio à existência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 2. No caso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, devendo o apelo nobre ser provido para determinar o retorno dos autos à eg. Primeira Instância para que o questionado pedido de penhora seja analisado segundo o entendimento desta eg. Corte quanto à exegese do art. 833, IV, do CPC/2015. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15)
pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
(EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (Grifei)

No caso, infere-se, dos autos de origem, que, desde que inaugurada a persecução executiva, o órgão ministerial tem diligenciado incansavelmente na tentativa de localizar bens ou ativos das devedoras, capazes de satisfazer a dívida.

Tudo em vão, contudo, ensejando, assim, a constrição nos moldes procedidos.

Com efeito, os documentos, colacionados ao id. 108060166 dos autos de origem, demonstram que, além dos proventos de aposentadoria percebidos do Estado de Mato Grosso, a agravante também aufere subsídios do Município de Rondonópolis, de modo que, somados, os rendimentos percebidos em razão dos dois vínculos funcionais, ultrapassam o valor bruto de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Assim, em que pese as alegações exaradas na irresignação recursal, ainda que se tenha em conta os empréstimos realizados pela executada e os gastos mensais anunciados, não se vislumbra que a constrição de 30% (trinta por cento), efetuada apenas sobre os proventos percebidos pelo Estado de Mato Grosso, possa representar potencial risco de violação à preservação do mínimo existencial.

Desse modo, atento à
possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial na hipótese, já que a constrição preserva a subsistência da devedora, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito executado, que, aliás, consubstancia-se na restituição de danos ao erário, não se verifica a existência de óbice à manutenção da penhora.

Acerca do tema, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – LIMITE DE 30% – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

(N.U 1016132-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. O STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Mostra-se razoável a penhora mensal do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, montante que não comprometerá sua subsistência e de sua família.
(N.U 1023946-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Ainda, em atenção ao princípio da efetividade do processo, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

Por fim, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública, como no caso em análise.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024